Tribunal: STF
Processo: Rcl 87614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Alegação de afronta à ADI nº 4.784/DF. Incidência de ISS sobre atividade classificada como agenciamento (item 10.04 da Lei Complementar nº 116, de 2003). Ausência de estrita aderência. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em Exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o acórdão reclamado — que reconheceu a incidência de ISS sobre atividades enquadradas como agenciamento — e o paradigma estabelecido pelo STF na ADI nº 4.784/DF, que tratou exclusivamente da não incidência do ISS sobre serviços postais previstos nos itens 26 e 26.01 da Lei Complementar nº 116, de 2003.

    II. Questão em Discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão do TJPR, ao enquadrar a atividade das agravantes como agenciamento e manter a tributação pelo ISS com base no item 10.04 da LC nº 116/2003, afronta a autoridade da decisão do STF na ADI nº 4.784/DF; (ii) estabelecer se a reclamação pode ser utilizada como instrumento para rediscutir a qualificação jurídica do contrato analisado pelas instâncias ordinárias .

    III. Razões de Decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação exige relação de estrita aderência entre o ato impugnado e o precedente apontado como violado, não sendo admitido seu uso como sucedâneo recursal .

    4. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em decisão soberana sobre fatos e provas, qualificou a relação jurídica entre as agravantes e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) como contrato de "agenciamento" (item 10.04 da lista anexa à LC 116/2003), afastando a tese de franquia postal. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.784/DF, por sua vez, estabeleceu que não incide ISS sobre os serviços considerados postais (itens 26 e 26.01 da mesma lista).

    5. Inexiste a necessária identidade material entre o ato reclamado e o paradigma. A autoridade judicial de origem não negou a tese fixada na ADI nº 4.784/DF, mas, ao contrário, realizou um juízo legítimo de distinção (distinguishing), concluindo que o caso concreto não se subsumia à hipótese de não incidência nela tratada, mas a outra hipótese de incidência tributária (agenciamento), cuja constitucionalidade foi afirmada por esta Corte no Tema nº 300 da Repercussão Geral.

    6. A pretensão das agravantes de que esta Suprema Corte reavalie a natureza jurídica do contrato para enquadrá-lo como franquia postal, e não como agenciamento, transborda os limites da via reclamatória, convertendo-a em indevido sucedâneo recursal, o que é rechaçado pela jurisprudência pacífica deste Tribunal.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.